Tribunal: TJDFT
Processo: 0726256-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) 0726256-64.2023.8.07.0000 SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SANTA MARIA SUSCITADO: JUIZO DA DECIMA QUINTA VARA CIVEL DE BRASILIA DECISÃO Do exame dos autos, verifica-se que o presente recurso protocolado em 3/7/23 é idêntico ao CCP 0725917-08.2023.8.07.0000 distribuído anteriormente em 29/6/23. Isso posto, não conheço do conflito de competência, pois se trata de processo em duplicidade, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 6 de julho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora